Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA ANULADA. MARGEM FINAL ULTRAPASSADA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular os atos administrativos de invalidação da prova discursiva da parte autora; para determinar que as partes rés reavaliem a prova discursiva da parte autora e para determinar que as partes rés permitam o prosseguimento da candidata nas demais etapas do certame.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a decretação de anulação de ato administrativo relativo a avaliação de prova discursiva. Narrou que sua prova discursiva foi indevidamente anulada, descumprindo a Lei e sem observância ao princípio da vinculação ao edital. Aduziu que o edital do certame prevê que a correção da prova discursiva será feita por 2 examinadores, porém não há indícios de que tal fato tenha ocorrido. Destacou que, de acordo com o edital, o fato de ter ultrapassado a extensão máxima permitida acarretaria a desconsideração do fragmento de texto, não sendo caso de anulação da prova.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Ofertadas contrarrazões somente pela requerente (ID 68389308).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que culminou na eliminação da recorrente do concurso público.
5. Em suas razões recursais, a Emater aduziu que o edital “não se limita exclusivamente à identificação do candidato, mas estabelece que qualquer palavra ou marca que a identifique fora do local apropriado deve resultar na anulação da prova, mesmo nos casos em que não haja uma identificação explícita do candidato”. Destacou que a simples extrapolação da margem de respostas, a presença de "qualquer palavra ou marca" justifica a anulação da prova. Alegou que a anulação da decisão da banca examinadora e a substituição do entendimento da banca pelo judicial ultrapassa os limites permitidos do controle judicial sobre os atos administrativos. Defendeu que a anulação da prova discursiva é sanção adequada e proporcional à gravidade da infração cometida e que viola as leis do edital. Requereu a reforma da sentença para manter a anulação da prova da requerente, conforme decidido pela banca examinadora.
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, anui com as condições estipuladas no ato normativo.
7. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos, dentre eles os concursos públicos, somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude.
8. Consta do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, em seu item 14.1.5, que “A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva do candidato. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato.” (ID 68389260, p. 9).
9. De acordo com a narrativa feita pela própria requerente por ocasião da inicial, quanto de acordo com o espelho da prova discursiva (ID 68389264), pode-se verificar que a candidata desobedeceu ao previsto no edital, quando escreveu em local fora do designado, o que levou a banca examinadora a concluir tratar-se de sinal identificador. Inexiste, portanto, ilegalidade na conduta da Administração ao anular a prova discursiva da requerente. Na hipótese de a conduta do candidato se amoldar a mais de uma violação às regras do edital, a aplicação da penalidade mais gravosa não constitui ilegalidade. Sendo a candidata eliminada, desnecessária a desconsideração do trecho escrito para além do limite de linhas.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. A recorrente é isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.